Tribunal: TJES
Processo: 5017626-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017626-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANITO GERALDO DE RAMOS

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VERBA ALIMENTAR POR IDOSO. DISPENSA DE CAUÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Joanito Geraldo de Ramos, autorizando o levantamento de valores bloqueados em cumprimento provisório de sentença, independentemente de caução, por se tratar de verba de natureza alimentar devida a idoso, com fundamento nos arts. 520, IV, e 521, I e III, do CPC. A embargante sustenta omissão e contradição quanto ao risco de grave dano ao fundo previdenciário, à alegada segregação patrimonial entre as submassas “Cosipa” e “Cofavi” e à ressalva do parágrafo único do art. 521 do CPC, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao autorizar o levantamento de valores, sem caução, em cumprimento provisório de sentença relativo a crédito alimentar devido a idoso, especialmente quanto à aplicação do art. 521, parágrafo único, do CPC e às alegações de risco de dano e segregação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando presentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O acórdão embargado examinOU de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, ao reconhecer a natureza alimentar do crédito, a condição de idoso do exequente e o exaurimento da fase cognitiva nos tribunais superiores, afastando a necessidade de caução.

A decisão considerou expressamente a inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, diante da estabilização do título judicial, o que afasta a incidência da ressalva prevista no parágrafo único do art. 521 do CPC, ainda que sem menção literal ao dispositivo.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme entendimento do STJ.

As alegações relativas à segregação patrimonial e ao risco ao fundo previdenciário também foram enfrentadas pelo
decisum
embargado e revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vícios aptos a ensejar a integração do julgado ou a modificação do resultado.

O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigível quando o acórdão enfrenta de maneira fundamentada a matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A autorização de levantamento de verba alimentar devida a idoso, em cumprimento provisório de sentença com fase cognitiva exaurida, afasta a alegação de risco de dano grave e a exigência de caução, inexistindo vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 520, IV, e 521, I, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.628.455/ES; TJES, ED na Ap nº 0351401-29.400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5017626-11.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
:
J
OANITO GERALDO DE RAMOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

(Id. 17800597) em face do acórdão (Id. 16716346) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
J
OANITO GERALDO DE RAMOS
.

O acórdão embargado autorizou o levantamento de valores bloqueados em cumprimento provisório de sentença, independentemente da prestação de caução, por se tratar de verba de natureza alimentar devida a idoso, com fulcro no art. 521, I e III, do CPC.

Em suas razões, o embargante alega, inicialmente, a existência de omissão e contradição argumentando, em síntese, a necessidade de manutenção da caução face ao manifesto risco de grave dano de difícil reparação ao fundo previdenciário, dada a irreversibilidade da medida.

Sustenta a existência de omissão quanto à tese da segregação patrimonial e inexistência de solidariedade entre as submassas "Cosipa" e "Cofavi", afirmando que os recursos atingidos pertencem exclusivamente à massa de trabalhadores da Cosipa.

Aduz que não houve manifestação em relação à ressalva do parágrafo único do art. 521, do CPC.

Objetiva, por fim, o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios e atribuído efeito infringente ao recurso.

Contrarrazões no id. 18154668 pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. A propósito:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR IDOSO. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Joanito Geraldo de Ramos contra decisão que condicionou o levantamento de valores bloqueados em cumprimento provisório de sentença à prestação de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. O agravante, idoso de 80 anos, alega tratar-se de verba alimentar, defendendo a aplicação do art. 521, I e III, do CPC, que permite a dispensa da caução. Sustenta que já houve rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ausência de efeito suspensivo a agravo interposto pela parte contrária e que a liberação do valor bloqueado é imprescindível à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, sem a prestação de caução, quando se trata de crédito de natureza alimentar pertencente a idoso, diante da conjugação dos arts. 520, IV, e 521, I e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ afasta a prevalência abstrata do princípio da menor onerosidade do devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, sendo legítima a adoção de medidas que garantam a satisfação do crédito alimentar, notadamente em favor de idoso.

4. O art. 520, IV, do CPC prevê a regra geral de exigência de caução no cumprimento provisório, mas o art. 521, I e III, autoriza expressamente sua dispensa quando o crédito for de natureza alimentar e pender agravo interno.

5.
A verba objeto da execução possui natureza alimentar e é devida a idoso de 80 anos, configurando situação de vulnerabilidade que justifica a dispensa da caução, sobretudo diante da inexistência de efeito suspensivo no agravo da parte contrária e do exaurimento da fase cognitiva nos tribunais superiores
.

6. A liberação da quantia, sem caução, encontra respaldo na jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em casos similares, autorizou o levantamento de valores por se tratar de direito alimentar de caráter incontroverso e fundado em decisões já estabilizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É dispensável a prestação de caução no cumprimento provisório de sentença quando se trata de crédito de natureza alimentar devido a idoso, nos termos do art. 521, I e III, do CPC
.

2. A ausência de efeito suspensivo ao agravo interposto pela parte executada, aliada à rejeição da impugnação à execução, autoriza o levantamento dos valores bloqueados.

3.
O exaurimento da fase cognitiva nos tribunais superiores reforça a segurança jurídica do crédito executado, afastando a necessidade de garantia cautelar
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, IV, e 521, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08.06.2016; TJES, AgInt nº 5004619-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

A embargante sustenta que não houve manifestação em relação à ressalva do parágrafo único do art. 521, do CPC.

Não obstante, destaco que o voto condutor foi claro ao expor a possibilidade de levantamento dos valores, ante o exaurimento da fase cognitiva da demanda nos Tribunais superiores, o que reforça a segurança jurídica do crédito executado, afastando a necessidade de garantia cautelar, não havendo que se falar em grave dano de difícil ou incerta reparação.

Transcrevo:

(...) Ademais, é de se considerar que a fase cognitiva da demanda que enseja o cumprimento provisório já foi exaurida no colendo Superior Tribunal de Justiça com julgamento do EDcl no AgInt no REsp 1812128 e o Recurso Extraordinário foi inadmitido, conforme decisão da Vice-Presidência do STJ (RE no EDcl no AgInt no REsp 1812128), mantida pela Corte Especial daquele Tribunal (AgInt no RE no EDcl no AgInt no REsp 1812128).

Logo, inexiste óbice ao levantamento pelo agravante, sem a necessidade de ser prestada caução, do valor constrito.

(...)

Relativamente à defendida tese de inexistência de solidariedade entre as submassas Cosipa e Cofavi, extrai-se do mesmo voto condutor do
decisum
impugnado nos presentes aclaratórios:

"De início, compreendo que a questão relativa à impossibilidade de indisponibilização dos valores pertencentes ao fundo Femco Cosipa/Usiminas se confunde com a alegação acerca da existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como o exaurimento do Fundo Femco Cofavi.

A questão é que tal alegação foi enfrentada ao se analisar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Agravo 5014930-02.2024.8.08.0000), não comportando reanálise nesta oportunidade."

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão ou contradição, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)